Tribunal: TJES
Processo: 5004895-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004895-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FELIPE FERREIRA FERNANDES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004895-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
FELIPE FERREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
– processo n.º 5006354-17.2021.8.08.0035 – ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Felipe Ferreira Fernandes, ora Agravado, indeferiu o pedido de liminar “
uma vez que não restou comprovada a mora
”
–
documento ID 7593740 (processo originário).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1614271 – págs. 06-22) pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a regularidade da notificação para purgar a mora, “
tendo em vista o envio da notificação para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes
” (sic, fl. 17).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Decisão (documento id 1625919) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais (documento id 2765216).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 20 de junho de 2022.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator, e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004895-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
FELIPE FERREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
– processo n.º 5006354-17.2021.8.08.0035 – ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Felipe Ferreira Fernandes, ora Agravado, indeferiu o pedido de liminar “
uma vez que não restou comprovada a mora
”
–
documento ID 7593740 (processo originário).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1614271 – págs. 06-22) pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a regularidade da notificação para purgar a mora, “
tendo em vista o envio da notificação para o endereço constante no contrato entabulado entre as partes
” (sic, fl. 17).

A questão controvertida cinge-se à análise da matéria referente a ocorrência (ou não) de notificação regular para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da notificação extrajudicial, filio-me ao entendimento majoritário de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

[...] 1. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é necessária a comprovação do envio de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento,
o que não ocorreu no presente caso, já que devolvida a correspondência sob o motivo ausente.
2. Identificada a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação de busca e apreensão, foi oportunizado ao autor promover a regularização cabível, o que não cumpriu. Petição inicial acertadamente indeferida. Extinção sem resolução de mérito ratificada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170050222, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

[...]. I
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ)
. II Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos. III O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor. Precedentes. IV Sentença mantida. V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 049180024405, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

[...]. I.
A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II.
No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço do apelado, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora
. Precedentes. III. A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor. Precedentes. IV. Por não haver, nos autos, a comprovação da mora do apelado no cumprimento da obrigação em momento anterior à propositura da ação judicial, revela-se forçosa a manutenção da sentença recorrida que indeferiu a petição inicial por não haver sido instruída com a documentação indispensável à propositura da ação, nos termos dos artigos 320, 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, do CPC/15. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014180004104, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

[...].
É sabido que a regular constituição em mora constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.
(TJES, Classe: Apelação, 068170001876, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do verbete sumular n.º 72, estabelece que é imprescindível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis:

Súmula n.º 72.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, a seu turno, determina que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), conforme abaixo demonstrado:

Art. 2° - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
. (grifei).

Nesta perspectiva, alicerçado em disposição legal, em súmula do STJ e em entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, é imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão.

Ressalto, por oportuno, que o objetivo de demonstração da constituição do devedor em mora é prevenir que o mesmo [devedor] seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Na hipótese em julgamento, a despeito da notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, a mesma [notificação] não foi realizada, por motivo de “endereço insuficiente” - [documento id 1614275].

Desta forma, verifico que a Instituição Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia para autorizar a concessão da medida liminar, o que lhe ensejou, de forma correta, o seu indeferimento.

Nesse sentido, aliás, posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR
. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004895-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
FELIPE FERREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2.
O objetivo de demonstração da constituição do devedor em mora é prevenir que o mesmo [devedor] seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
3.
A despeito da notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, a mesma [notificação] não foi realizada, por motivo de “endereço insuficiente”.
4
.

Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.